Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708535-69.2023.8.07.0010 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: HELCIA LOURENCO LOPES OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem apreciação do mérito. Antes do julgamento da Apelação, a Recorrente requereu a desistência do recurso, conforme petição Id. 55974427. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, na forma do art. 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora